Tribunal: STF
Processo: Rcl 53005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos nº: 0401846-72.2020.8.07.0015) por ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56.



    Alega o cumprimento de pena em local inadequado, superlotado e sem vagas suficientes para cada regime prisional no Distrito Federal, o que ofende a Súmula Vinculante nº 56:  A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Preconiza, consequentemente, a necessidade de progressão ao regime mais benéfico quando não há vagas no regime adequado.



    Em relação ao ocorrido na pandemia da Covid-19, afirma que a lotação dos presídios inviabilizou e continua inviabilizando rotinas adequadas aos critérios sanitários. Sobre o tema acrescenta que ”em todas as hipóteses decidiu-se pelo alojamento de direitos dos reeducandos ao contrário de responsabilizar o Estado pela negligência com a hiperlotação das unidades prisionais . Acrescente-se que se o sistema prisional for considerando um ambiente tão excepcional a ponto de o relaxamento das medidas sanitárias não poderem ser aplicadas, uma das poucas explicações é a forma com que as autoridades vêm normalizando a hiperlotação e a evidente precariedade do sistema.” (eDOC 1, p. 4).



    Aduz que solicitou ao Juízo reclamado a retomada de direitos suspensos da população carcerária em face da pandemia, tais como a reanálise das visitas íntimas, do número de visitantes permitidos e a possibilidade de contato físico durante as visitas. Alternativamente pleiteou a progressão antecipada ”em todos os regimes até que esteja encarcerado apenas o número de presos suficientes para que todas as rotinas mínimas sejam realizadas cinco presos para cada Policial Penal.” (eDOC 1, p. 3). Entretanto, os pedidos foram negados, pois o reclamado entendeu que não se adequavam ao disposto na referida Súmula.



    Sobre a superlotação carcerária, afirma que as pessoas que cumprem pena nos presídios do Distrito Federal estão amontoadas, não havendo sequer espaço para dormir. Acrescenta que a falta de ambiente arejado dificulta a respiração dos apenados.



    Apresenta dados que comprovam a superlotação em cada um dos estabelecimentos prisionais do DF. Em síntese, existem aproximadamente 15.463 presos distribuídos em 8.575 vagas no sistema prisional do DF. (eDOC 1. p. 5).



    Assevera que a situação de superlotação representa violação a diversas normas internacionais, as quais cita, Dispositivos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH4 e das Regras de Mandela, Constituição Federal e Lei de Execução Penal.



    Ainda relacionados à superlotação, aponta obstáculos alusivos à saúde, à alimentação, ao efetivo de servidores, a precariedade estrutural, ao déficit de vagas de trabalho e o desrespeito ao direito ao banho de sol.



    Sobre os problemas relacionados à saúde, informa que instaurou procedimento administrativo (00401-00007205/2020-64, doc. 07) para ampliação do atendimento dos internos nas unidades prisionais, sendo o convênio PROADI-SUS uma alternativa viável para tanto. Nesse ponto menciona memorando nº 34/2021 SEAPE/CIR/GEAIT, no qual consta que o tempo médio de espera para atendimento/consulta varia de acordo com a especialidade, podendo ser de dois meses a dois anos.



    No que tange à alimentação dos presos declara que instaurou procedimento administrativo (00401-00019172/2020-03 - doc. 08), em razão de denúncias de alimentos estragados e com corpos estranhos fornecidos aos presos. Em uma ocorrência administrativa, informa que uma ”interna teve sua garganta obstrui´da por objeto acondicionado junto a sua refeic¸a~o noturna, e moscas foram encontradas em 3 marmitas diferentes.” (eDOC 1, p. 15).



    Declara que a Vigilância Sanitária determinou a suspensão das atividades nas condições atuais, pois comprovaram que o grande volume de refeições torna a estrutura física incompatível e evidenciaram a ausência de implementação das boas práticas de manipulação de alimentos e estrutura física inadequada.



    Ainda sobre o ponto de alimentação, acrescenta que ”as empresas contratadas para fornecimento de alimentação passaram a produzir quantidade de refeições além da sua capacidade de produção e o número de presos acima do aceitável para a estrutura penitenciária do DF dificulta a distribuição das marmitas em tempo e condições adequadas.” (eDOC 1, p. 17).



    Em relação ao número de servidores, informa que o efetivo de policiais se encontra perigosamente abaixo do recomendável. Apresenta nota técnica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que informa um ”de´ficit de 87,80% de servidores penitencia´rios ., ao contrário do que estipula o Poder Executivo a proporc¸a~o mi´nima de 1 agente penitencia´rio para cada 5 presos.” (eDOC 1, p. 17).



    Sobre o tema da precariedade estrutural, informa que há diversas ações que tramitam na justiça e destinam-se à interdição total ou parcial de várias das unidades.



    Cita como exemplo o problema do CIR, ”inaugurado em 1979, ou seja, há 42 anos, e, conforme reportagem veiculada por diversos jornais locais 9 , a idade avançada das estruturas dessa unidade culminou em um desabamento do teto de uma de suas celas, atingindo um detento na cabeça, que precisou ser encaminhado ao hospital. Outros cinco detentos foram atingidos pela estrutura.” (eDOC 1, p. 20).



    Em relação ao déficit de vagas de trabalho, aponta diversos problemas: (i) diversas unidades alegaram existir déficit de vagas de trabalho intramuros; (ii) não há estudo em nenhuma das unidades prisionais sobre o índice de empregabilidade referente aos postos de trabalho atualmente oferecidos; c) superlotação, falta de efetivo suficiente para escoltas, necessidade de ampliação e/ou criação de oficinais de trabalho e salas de aula e carência de material; d) ausência de coleta e centralização de dados para efetiva gestão da situação dos presos que estão aptos e aguardando classificação para o trabalho interno; e) apenas o CDP possui processo no sentido de tomar providências para criação de vagas de trabalho; f) acerca do interesse dos presos nas atividades ofertadas não há qualquer registro específico centralizado.



    Sendo assim, a insuficiência de vagas de trabalho no estabelecimentos prisionais prejudica não apenas a ressocialização, mas incrementa na mesma proporção a tensão provocada pela ociosidade dos reclusos.



    No que consta à violação ao direito de banho de sol diário de no mínimo duas horas, afirma que a justificativa apresentada pelas autoridades responsáveis pelas unidades prisionais é de insuficiência de efetivo para garantia da segurança nos pátios, a carência de estrutura física para abarcar o alto número de encarcerados e a superlotação.



    Sobre o tema, acrescenta ”que a privação ao banho de sol regular gera inúmeras consequencias negativas aà sau´de, desde problemas ligados à carência de vitamita D, ate´ a depressão e alterações de humor, incrementando consideravelmente os riscos de confrontos e rebeliões. Os benefícios da exposição ao sol em tempo e horários adequados são inúmeros, além de atuar na prevenção de doenças (diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, dentre outras), também constitui importante instrumento para a ressocialização.” (eDOC 1, p. 23).



    Informa, ademais, ausência de periodicidade e padronização no treinamento do uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPOs) fornecidos aos policiais penais nas carceragens do DF. Sobre o ponto, identificou o reclamante: (i) ) a carência de informações sobre identificação dos presos feridos envolvidos em diversas ocorrências, bem como do seu encaminhamento, ou não, à unidade de saúde e em qual unidade ocorreu o atendimento; (ii) ) a ocorrência de óbito de um interno sem apontar a causa nem referenciar qualquer laudo médico ou do IML; (iii) ocorrência de incêndio em uma cela, ocasião na qual os policiais colocaram os internos em procedimento antes de controlar o incêndio; (iv) exercícios de treinamentos meramente ocasionais; (v) treinamento onde foi constatada a necessidade de novos nivelamentos acerca do uso de IMPOs sem restringir o acesso de tais instrumentos aos policiais que se encontram desnivelados; (vi) falta de proporcionalidade e/ou adequação nos critérios de uso dos IMPOs;



    Por fim, apresenta relatório da visita realizada na PDF-I. As imagens que demonstram, por exemplo, ”embalagens de alimentos e marmitas improvisando condução para fiações eléticas e creme dental utilizado como cola para fixar os fios, paredes danificadas e com pontos de mofo” (foto 1, página 13), ”britas aparentes na estrutura destinada à higiene e necessidades, presença de mofo nas paredes” (foto 2, página 34), ”estrutura improvisada nas encanações com vazamentos de água visíveis e mofo” (foto 3, página 35).



    Requer, portanto, a procedência da reclamação para cassar a decisão que violou a Súmula Vinculante nº 56, e determinar a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.



    Prestadas as informações solicitadas (eDOC 39, 41).



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, a demanda volta-se a assegurar “segundo os princípios dispostos nos artigos 1º, III e 5º, XLIX, ambos da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana e a integridade física e moral dos detentos em situação de precariedade decorrente da superlotação no sistema prisional do Distrito Federal.” (eDOC 1, p. 2)



    Sobre a temática, esta Suprema Corte recentemente proferiu decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade PSOL, em face de atos comissivos e omissivos praticados pelos poderes públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação ao Sistema Carcerário. Em apertada síntese, o pedido principal versava sobre o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) do sistema penitenciário brasileiro, de modo a justificar a intervenção judicial sobre políticas públicas. 



    Em 9.9.2015, esta Corte declarou a existência do Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, com o deferimento parcial das medidas cautelares requeridas, quais sejam: reconhecer e determinar a realização das audiências de custódia; determinar que os juízes e tribunais passassem a considerar fundamentalmente o dramático quadro fático do sistema penitenciário brasileiro no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de execução penal, com o favorecimento à aplicação de penas alternativas à prisão, ante a circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições mais severas do que as admitidas pelo arcabouço normativo; além de determinar à União e aos Estados que elaborassem os respectivos planos de enfrentamento ao ECI do sistema.



    Em 4 de outubro do corrente ano, o STF, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADF para: 



    “1. reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro; 2. determinar que juízes e tribunais: a) realizem audiências de custódia, preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão; b) fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, sempre que possíveis, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário; 3. ordenar a liberação e o não contingenciamento dos recursos do FUNPEN; 4. determinar a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação; 5. estabelecer que o prazo para apresentação do plano nacional será de até 6 (seis) meses, a contar da publicação desta decisão, e de até 3 anos, contados da homologação, para a sua implementação, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano; 6. estabelecer que o prazo para apresentação dos planos estaduais e distrital será de 6 (seis) meses, a contar da publicação da decisão de homologação do plano nacional pelo STF, e implementado em até 3 anos, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local; 7. prever que a elaboração do plano nacional deverá ser efetuada, conjuntamente, pelo DMF/CNJ e pela União, em diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito; 8. explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da federação, em respeito à sua autonomia, observado, todavia, o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos moldes e em simetria ao diálogo estabelecido no plano nacional; 9. prever que em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar; 10. estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo Tribunal Federal, de forma a que se possa assegurar o respeito à sua decisão de mérito; 11. determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF/CNJ, com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o Tribunal, em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte; 12. estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas neste voto, observadas as diretrizes gerais dele constantes, sendo exequíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo STF em segunda etapa. Por fim, firmou a seguinte tese de julgamento: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”



    Observa-se que, na oportunidade, este Tribunal determinou a elaboração de plano nacional e de planos estaduais e distrital para a superação do estado de coisas inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação, estabelecendo prazos para tanto.



    Destarte, compreendo que os requerimentos da presente reclamação estão contidos no pedido formulado na ADPF, em razão de sua abrangência mais significativa. 



     Portanto, considerando que a presente demanda perpassa e sujeita-se aos planos que serão elaborados pela União, Estados e Distrito Federal com o fim de superar o Estado de Coisas Inconstitucional no qual se encontra o sistema penitenciário brasileiro, julgo prejudicada a reclamação por perda de objeto.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo prejudicado a presente reclamação por perda superveniente de objeto (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente